Tribunal: TJBA
Processo: 0529431-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529431-19.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MAJZUB - INDUSTRIA DE TAPETES LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MORA JUDICIAL CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob o fundamento de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão: 2. Validade da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, e possibilidade de imputar ao exequente a paralisação processual decorrente de falhas no trâmite judicial. III. Razões de decidir: 3. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem oportunizar manifestação prévia da Fazenda Pública, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80 e o art. 10 do CPC. 4. Comprovado que a paralisação do feito decorreu de mora judicial, e não de desídia da exequente, afasta-se a fluência do prazo prescricional. Incidência da Súmula 106 do STJ. IV. Conclusão: Apelação provida. Sentença anulada para retorno dos autos à origem e regular prosseguimento da execução fiscal. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0529431-19.2014.8.05.0001, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e, como Apelados, MAJZUB - INDUSTRIA DE TAPETES LTDA - EPP E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11